Tribunal: STF
Processo: HC 107719
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11/343/2006) PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ASSOCIADAS AO CONTEXTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME NA VIA ESTREITA DO WRIT CONSTITUCIONAL.



    1. O habeas corpus não é o meio processual adequado ao reexame de circunstâncias judiciais justificadoras da fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes: HHCC 100.952, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 31/5/11, e 94.847, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ de 26/9/09).



    2. A presença de apenas uma das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal já é motivo suficiente para que a pena-base não seja fixada no mínimo legal (HC 76.196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 29/9/98).



    3. In casu, a pena-base para o crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) restou fixada, na sentença, em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa à consideração das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, à personalidade, à conduta social, às consequências, às circunstâncias, aos motivos do crime e à quantidade e qualidade da droga apreendida (treze quilos de cocaína). A pena-base para o crime de associação para o tráfico de entorpecentes (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) restou fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, pelas mesmas circunstâncias judiciais consideradas na dosimetria da pena referente ao crime de tráfico de entorpecentes, abstraída a causa de aumento concernente à quantidade e à qualidade da droga.



    4. O acórdão de apelação procedeu à nova dosimetria da pena, afastando as circunstâncias judiciais concernentes à culpabilidade, À conduta social e às consequências do crime, considerando negativas as circunstâncias do crime e a quantidade e qualidade da droga apreendida (13 quilos de cocaína – art. 42 da Lei n. 11.343/2006) para fixar, em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, a pena-base pelo crime de tráfico de entorpecentes, e em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa a pena-base pelo delito de associação para o tráfico de entorpecentes.



    5. As penas-bases fixadas em 8 (oito) anos de reclusão para o crime de tráfico de entorpecentes e em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão para o delito de associação para o tráfico atendem ao binômio prevenção/repressão e por isso mesmo não merecem censura, porquanto lastreadas em três circunstâncias judiciais negativas, sendo certo que a quantidade e a qualidade da droga apreendida (13 quilos de cocaína), preponderam, à luz do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, “sobre o previsto no art. 59 do Código Penal”.



    6. Ordem denegada.